Tribunal: TJMT
Processo: 1010908-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1010908-58.2019.8.11.0000.
RECORRENTE LUIZ CARLOS CIARINI.
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUIZ CARLOS CIARINI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 23851478-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —DECADÊNCIA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADMISSIBILIDADE.
Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em decadência quando a análise da questão demandar dilação probatória.
Recurso não provido. (N.U. 1010908-58.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019)”.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 142 e 173, do CTN, uma vez que a decadência pode ser alegada em Exceção de Pré-Executividade, tendo em vista que a mesma ficou devidamente comprovada nos autos.
Recurso tempestivo (id. 29051994-TJ).
Sem contrarrazões (id. 36179991-TJ).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o entendimento do STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação aos artigos 142 e 173, do CTN, uma vez que a decadência pode ser alegada em Exceção de Pré-Executividade, tendo em vista que a mesma ficou devidamente comprovada nos autos.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Na hipótese, necessário verificar se houve a notificação do contribuinte acerca do auto de infração no 28578, porquanto ocorre a decadência do direito da Fazenda Pública constituir o crédito quando decorrido o prazo de cinco (5) anos, contado da data em que iniciou a constituição do crédito tributário pela notificação do contribuinte acerca de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento, nos termos do parágrafo único do artigo 173 do Código Tributário Nacional.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
[...]
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. [sem negrito no original]
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. (Verbete no 622 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça).
Todavia, o agravante deixou de juntar documento imprescindível para análise do alegado, qual seja, o processo administrativo tributário.
Logo, necessária a dilação probatória porquanto não é possível verificar de plano a data da notificação do contribuinte acerca do auto de infração no 28578, para contagem do prazo decadencial de constituição do crédito, nos termos do artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da decisão monocrática abaixo:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTIU DECADÊNCIA. AUSÊNTE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A indicada afronta aos arts. 165, 267, 458, 583, 614 e 618 não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. A Corte de origem decidiu acertadamente a questão posta a deslinde, haja vista a Ação Fiscal ter sido proposta dentro do prazo decadencial de cinco anos.
4. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o STJ, uma vez que a exceção de pré-executividade não é instrumento hábil para discutir a suposta ausência de notificação válida e para analisar a alegada imprestabilidade da cobrança judicial, porquanto são temas que exigem dilação probatória, o que não é permitido no incidente em questão.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1732052/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018)”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 142 e 173, do CTN, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII